Tribunal: CARF
Processo: 11516.722479/2011-14
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARCELO JOSE LUZ DE MACEDO
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Primeira Seção / Terceira Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-08-15
Data de publicação: 2023-09-11

Inteiro teor:
S1-C 3T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
11516.722479/2011-14
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1301-006.481 – 1a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
17 de agosto de 2023
Recorrente
SUPORTE COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA
(IRPJ)
Ano-calendário: 2009
ARBITRAMENTO
DE
LUCRO.
DESCLASSIFICAÇÃO
DA
CONTABILIDADE. REQUISITOS INTRÍNSECOS E EXTRÍNSECOS DA
ESCRITURAÇÃO.
É possível o arbitramento dos lucros por desclassificação da escrita, quando
esta não obedece ao estabelecido na legislação comercial e fiscal,
impossibilitando, assim, a verificação da correta apuração do lucro real. Nos
termos do artigo 530, incisos I e II do Decreto no 3.000/1999, vigente à época
dos fatos, o lucro deve ser arbitrado quando constatadas irregularidades
insanáveis na escrituração contábil, as quais impedem a sua determinação.
LANÇAMENTO
COM
BASE
EM
DEPÓSITOS
BANCÁRIOS.
PRESUNÇÃO LEGAL. ESCRITURAÇÃO.
Tendo-se em vista o disposto no artigo 42 da Lei no 9.430/1996, que criou
presunção legal, depósitos bancários cuja origem não for comprovada após
intimação da pessoa jurídica, são considerados como receita omitida, podendo
haver o correspondente lançamento de tributos.
MULTA DE OFÍCIO QUALIFICADA. INEXISTÊNCIA DE CONDUTA
DOLOSA. FRAUDE E SIMULAÇÃO NÃO COMPROVADA.
Não demonstrado o evidente intuito de fraude, não é cabível a qualificação da
multa ao percentual de 150%.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por maioria de votos, em dar provimento
parcial ao recurso para determinar a reunião de todos os valores autuados no auto de infração, os
quais haviam sido separados em processos administrativos distintos, bem como para cancelar a
multa de ofício qualificada. Vencido o Conselheiro Lizandro Rodrigues de Sousa, que dava
parcial provimento em menor extensão, para excluir apenas a qualificadora em relação aos
depósitos bancários.
(documento assinado digitalmente)
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 11516.722479/2011-14
Fl. 1460
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 1301-006.481 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11516.722479/2011-14

Rafael Taranto Malheiros - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Marcelo Jose Luz de Macedo - Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Iagaro Jung Martins, Jose
Eduardo Dornelas Souza, Lizandro Rodrigues de Sousa, Marcelo Jose Luz de Macedo, Fernando
Beltcher da Silva (suplente convocado), Maria Carolina Maldonado Mendonca Kraljevic,
Eduardo Monteiro Cardoso e Rafael Taranto Malheiros (Presidente).
Relatório
Por bem retratar os fatos, reproduz-se inicialmente o relatório da Delegacia da
Receita Federal do Brasil de Julgamento em Campo Grande (“DRJ/CGE"), o qual será
complementado ao final:
A contribuinte acima identificada teve contra si lavrado os autos de infração de IRPJ,
CSLL, Contribuição para o PIS/Pasep e Cofins (AIs e demonstrativos às fls.760 a 812)
em decorrência de:
a) omissão de receitas em face de prestação de serviços sem emissão de Notas Fiscais;
b) omissão de receitas constatada em virtude de depósitos bancários de origem não
comprovada;
c) falta/insuficiência de recolhimento de tributos sobre receitas de revenda de
mercadorias, escrituradas e não declaradas;
d) falta/insuficiência de recolhimento de tributos sobre receitas de prestação de serviços,
escrituradas e não declaradas.
O lançamento resultou em R$ 2.272.775,65 incluídos todos os tributos, multas
proporcionais de ofício (150%) e juros de mora calculados até fevereiro de 2012 (fls.
758 e 759). Os valores individuais estão discriminados em cada auto de infração.
A ciência da contribuinte, relativamente aos autos de infração, ocorreu, pessoalmente,
em 22 de fevereiro de 2012, conforme assinatura do procurador no campo próprio do
termo de fl. 815.
Em 21 de março de 2012 foi protocolado o documento de fls. 820 a 858, no qual é
aduzido, em apertada síntese, que:
a) preliminarmente que:
a.1) o autuante conduziu a fiscalização de forma tendenciosa e tinha um pré-julgamento
da empresa. Ainda, que induziu a contribuinte a erro relativamente à informação nos
Fl. 1461
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 1301-006.481 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11516.722479/2011-14

demonstrativos de créditos quanto ao número dos títulos em cobrança e quanto a uma
TED recebida da Prefeitura Municipal de Florianópolis quando, na realidade, o emitente
da TED foi a Prefeitura Municipal de Ponta Grossa;
a.2) os livros contábeis e fiscais foram entregues à fiscalização, dentre outros
documentos, estando pois a contribuinte desobrigada de apresentar um livro Caixa, não
havendo motivo para a desclassificação da contabilidade;
a.3) não cabia a apuração com base no Lucro Arbitrado;
a.4) a origem dos depósitos bancários pode ser esclarecida, não havendo que se falar em
“intuito de eximir-se dos tributos”;
a.5) não houve prática reiterada de conduta com o fim de ocultar da fiscalização as
efetivas operações, sendo incabível a agravação (qualificação) da multa;
b) “é incabível o arbitramento do imposto da empresa por não existirem os pressupostos
alegados pelo Auditor Fiscal”;
c) de acordo com os documentos anexados à impugnação, estão devidamente
comprovadas as origens dos depósitos bancários, restando alguns poucos
incomprovados em face da exiguidade do tempo e da dificuldade de se conseguir
informações junto às instituições financeiras, mas que se continuará a envidar esforços
para a comprovação da totalidade desses créditos;
d) a multa no percentual de 150% não pode ser aplicada por não ter havido
comprovação do intuito de fraude por parte da contribuinte, por não ser aplicável aos
casos de omissão de receitas em face de depósitos bancários não comprovados, e por ser
esta desproporcional e ter caráter confiscatório.
Ao final é requerido:
a) a improcedência da apuração pelo Lucro Arbitrado, pugnando-se pelo Lucro
Presumido, opção da impugnante;
b) a declaração de insubsistência do lançamento com base em depósitos bancários de
origem não comprovada ou, no mínimo, a exclusão dos valores comprovados;
c) a improcedência da qualificação da multa (150%);
d) seja declarado improcedente o processo de Representação Fiscal para Fins Penais.
Em sessão de 24/09/2013, a DRJ/CGE julgou procedente em parte a impugnação
do contribuinte, nos termos da ementa abaixo reproduzida:
DRJ. COMPETÊNCIA. As DRJs não são competentes para manifestarem-se sobre
Representação Fiscal para Fins Penais.
PRELIMINAR. CERCEAMENTO DO DIREITO DE DEFESA. Observados os
preceitos do art. 10 do Decreto n. 70.235/72 e tendo sido a contribuinte intimada de
todo o procedimento realizado, abrindo-se-lhe prazo para impugnação, não há que se
falar cerceamento do direito de defesa.
MATÉRIA NÃO IMPUGNADA. Considera-se não impugnada a matéria que não tenha
sido expressamente contestada.
Fl. 1462
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 1301-006.481 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11516.722479/2011-14

DESCLASSIFICAÇÃO DA ESCRITA CONTÁBIL. ARBITRAMENTO DO LUCRO.
Tendo havido a desclassificação da escrita contábil por se mostrar esta imprestável para
a verificação da movimentação financeira da contribuinte, a apuração dá-se pela
sistemática do Lucro Arbitrado.
LANÇAMENTO COM BASE EM DEPÓSITOS BANCÁRIOS. PRESUNÇÃO
LEGAL. Tendo-se em vista o disposto no art. 42 da Lei n. 9.430/1996 que criou
presunção legal, depósitos bancários cuja origem não for comprovada após intimação da
pessoa jurídica são considerados como receita omitida, podendo haver o correspondente
lançamento de tributos.
MULTA. EFEITO CONFISCATÓRIO E QUALIFICAÇÃO. A qualificação da multa
de ofício ocorre nos casos de apuração de evidente intuito de fraude e seu percentual
está previsto na legislação, não havendo se falar em efeito confiscatório.
AUTUAÇÕES REFLEXAS: CSLL, CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP E
COFINS. Aplica-se aos lançamentos reflexos o decidido no principal.
Segundo consta dos fundamentos do voto do relator (fls. 1354/1358 do e-
processo):
4 Matéria não impugnada.
A contribuinte não faz qualquer menção de impugnar as infrações relativas à omissão de
receitas em face de prestação de serviços sem emissão de Notas Fiscais e à
falta/insuficiência de recolhimento de tributos sobre receitas de prestação de serviços e
de revenda de mercadorias, escrituradas e não declaradas.
Portanto, quanto a essas parcelas, não foi instaurado o litígio, assim como quanto ao
percentual de apuração pelo Lucro Presumido e a multa no percentual de 75%.
5 Arbitramento do lucro.
Alega a contribuinte que os livros contábeis e fiscais foram entregues à fiscalização,
dentre outros documentos, estando pois a contribuinte desobrigada de apresentar um
livro Caixa, não havendo motivo para a desclassificação da contabilidade e, por
conseguinte, para a apuração segundo a sistemática do Lucro Arbitrado.
Na impugnação, a contribuinte assim se expressa:
Lembramos que a impugnante optou pela tributação pelo lucro presumido, possui
contabilidade e que foram entregues à fiscalização, como já citado o Livro Diário
devidamente registrado na Junta Comercial do Estado, o Livro Razão, os Livros de
Registro de Saídas e Entrada de Mercadorias, documentos estes anexos às folhas 511
a 527 do processo, o Livro de Registro do ISS, anexo às folhas 528 à 554, os arquivos
magnéticos referentes à escrita contábil, devidamente validado pela empresa no
Sistema SINCO, e pelo próprio Auditor no programa da fiscalização, ato este feito na
presença do representante da empresa.
Foram entregues ainda à fiscalização as planilhas das notas fiscais emitidas,
anexadas às folhas 58 a 78, os extratos bancários, que foram anexos às folhas 575 à
732. Foram apresentadas ainda todas as notas fiscais emitidas pela empresa no ano
fiscalizado.
Fl. 1463
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 1301-006.481 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11516.722479/2011-14

[...] Não podemos entender como afirma o Auditor que teve dificuldade e que ficou
impossibilitado de fazer a apuração da determinação dos resultados da impugnante,
se o mesmo apura valores praticamente idênticos aos declarados pelo contribuinte.
Como pode afirmar que a contabilidade da empresa é imprestável, se os valores ali
consignados são praticamente os mesmos que constaram da DIPJ e utilizados para
apuração dos valores lançados no Auto de Infração.
Primeiramente, cumpre ressaltar que o fato de se entregar os livros contábeis e fiscais
aos agentes do fisco não tem o condão de elidir a contribuinte da desclassificação dessa
escrita. Há que serem observados os requisitos extrínsecos e intrínsecos dessa
escrituração e, ainda, dos lançamentos deve emergir uma segurança, ao menos relativa,
quanto à receita auferida pela contribuinte.
E não foi isso o que observou o auditor autuante. Tanto que os autos de infração não
somente contemplaram as receitas escrituradas e informadas em DIPJ como alega a
impugnante. Houve lançamento também em face de omissão de receitas por falta de
emissão de notas fiscais e, em consequência, falta de escrituração fiscal e contábil,
assim como, relativamente à movimentação bancária, não era possível a identificação
dela pela escrituração apresentada.
Transcrevem-se abaixo, trechos do Termo de Verificação e Encerramento de Ação
Fiscal (fls. 738 a 757), elucidativos dessa questão:
Atendendo a intimação contida no Termo de Início (fls. 02 a 04), o contribuinte
apresentou o Contrato Social e todas as alterações (fls. 05 a 49), Livro Diário
devidamente registrado, Razão, os livros de Registro de Saídas de Mercadorias (fls.
511 a 527), Registro de ISS (fls. 528 a 554), os arquivos magnéticos referentes à sua
escrita contábil, planilhas da notas fiscais emitidas (fls. 58 a 78) e os extratos
bancários (fls. 575 a 732).
A escrituração contábil do contribuinte da conta Caixa, contem alguns lançamentos
por total mensal (fls. 319 a 357).
Pelo Termo de Intimação no 02/2011 (fls. 100 a 109), o contribuinte foi intimado a
apresentar o Livro Caixa Auxiliar com todos os registros individualizados. Pelo
mesmo Termo, o contribuinte foi intimado a identificar a operação de origem de
vários créditos em contas correntes mantidas em instituições bancárias, cujos
extratos tinham sido apresentados.
O contribuinte apresentou o Livro Caixa (fls. 358 a 510) e as planilhas de fls. 117 a
132. Nas linhas de alguns créditos o contribuinte anotou justificativa, mas não
encaminhou documentação que desse suporte a justificativa apresentada, esses
valores foram considerados de origem não identificada.
[...] A análise do Livro Caixa apresentado revelou que o mesmo não correspondia à
conta Caixa do Livro Razão, a começar pelo saldo inicial. Também não foram
encontrados no Livro Caixa apresentado lançamentos referentes a suprimentos de
caixa e depósitos bancários, que na conta Caixa do Livro Razão estavam por total
mensal e apresentavam valores expressivos. Outro elemento de dúvida surgiu de
lançamentos que a princípio indicavam saídas de caixa estavam lançados a débito e
valores que indicavam ingresso de recursos, estavam lançados a crédito. Para dirimir
essas dúvidas suscitadas, o contribuinte foi intimado a apresentar documentos
referentes a alguns lançamentos selecionados pela fiscalização, bem como para
indicar os lançamentos referentes a suprimentos de caixa e depósitos do mês,
conforme item 1.1 do Termo de Intimação 04/2012 (fls. 181 a 215).
Fl. 1464
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 1301-006.481 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11516.722479/2011-14

[...] Pelo item 1.2 do Termo de Intimação 04/2012, o contribuinte foi intimado a
identificar a operação comercial e seu registro nos assentamentos contábeis que
originaram os documentos de crédito descontados, relacionados no item 1.2 do
Termo de Intimação 04/2012 (fls. 182 a 184).
Em sua resposta o contribuinte apresentou os documentos de fls. 216 a 315. A análise
dos documentos apresentados para justificar as divergências encontradas pela
fiscalização na comparação no Livro Caixa com a conta Caixa do Livro Razão,
consolidaram o entendimento que o Livro Caixa apresentado é fraudulento, não
atende o propósito do item 1.1 do Termo de Intimação 02/2011 (fls. 100): que os
lançamentos efetuados em totais mensais na conta Caixa do Livro Razão fossem
apresentados, em conjunto com todos os outros lançamentos, de forma
individualizada, conforme estabelece o art. 258 do RIR/99.
[...]
Em 03/02/2012 o contribuinte apresentou a declaração onde registra que “Face ao
lapso de tempo decorrido, informamos que se torna inviável agora a confecção do
Livro Caixa nos termos da legislação do imposto de renda.” (fls.
318).
[...] Os esforços empreendidos não possibilitaram a verificação dos fatos
contábeis/operações com a segurança necessária, inviabilizando a determinação dos
resultados na forma das normas insculpidas na legislação tributária federal
concernentes ao Imposto de Renda Pessoa Jurídica – IRPJ e a Contribuição Social
sobre o Lucro - CSLL.
Pelo quanto exposto pelo auditor no termo de verificação, conforme trechos acima
transcritos, não resta dúvida de que a escrituração apresentada não atendia aos ditames
da legislação, enquadrando-se no inciso II do art. 530 do RIR/99 (Decreto no 3.000/99).
Portanto, correta a apuração do IRPJ e da CSLL pela sistemática do Lucro Arbitrado.
6 Depósitos bancários.
Pugna a contribuinte pela declaração de insubsistência do lançamento com base em
depósitos bancários de origem não comprovadas ou, no mínimo, a exclusão dos valores
comprovados, conforme documentos anexados à impugnação.
Por primeiro, cumpre destacar que, após a impugnação, nenhum outro documento foi
protocolado.
Os depósitos/créditos em conta corrente, sem a comprovação da origem, de fato, fazem
presumir a existência da omissão de receitas/rendimentos.
[...]
A contribuinte foi regularmente intimada a apresentar as justificativas quanto aos
depósitos/créditos, devidamente individualizados, entretanto não logrando fazê-lo a
contento, segundo o juízo do auditor autuante.
Assim, em cumprimento ao determinado no art. 142 do Código Tributário Nacional,
procedeu-se corretamente à lavratura do auto de infração.
Na impugnação, a contribuinte traz uma série de documentos e explicações que foram
devidamente analisadas. As conclusões constam no quadro de fls. 1.341 a 1.343.
Fl. 1465
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 1301-006.481 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11516.722479/2011-14

Em face disso, devem ser excluídos da tributação os valores dos créditos cuja origem foi
considerada como comprovada. A nova apuração dos tributos far-se-á conforme tópico
9 abaixo.
7 Multa. Efeito confiscatório e falta de motivo para a qualificação.
A contribuinte argumenta que não poderia ser aplicada a multa de ofício no percentual
de 150% uma vez não estar comprovado ter havido intuito de fraude.
Muito embora essa alegação, os fatos, devidamente demonstrados pelo autuante,
revelam o contrário, ao menos quanto às omissões de receita e aos depósitos bancários
de origem não comprovada.
Transcreve-se abaixo trecho do Termo de Verificação (fls. 754 a 756) conclusivo sobre
tais fatos:
Conforme restou comprovado, o contribuinte apresentou Livro Caixa fraudulento
(fls.358 a 510), deixou de registrar notas fiscais em seu Livro de Apuração de ISS,
descontou títulos de créditos de operações de prestação de serviços sem a emissão de
notas fiscais, não comprovou créditos em contas correntes mantidas em instituições
bancárias com o intuito de eximir-se dos tributos que ora constituímos de ofício,
ficando evidente o intuito de fraude, passível da qualificação das multas, com base no
art. 44 da Lei no 9.430, de 27 de dezembro de 1996, com a redação dada pela Lei no.
11.488, de 15 de junho de 2007:
[...] No caso em tela é inequívoco a intenção do agente, pois confeccionou falsa
escrituração do Livro Caixa para iludir o fisco, descontou títulos comerciais emitidos
sem a correspondente nota fiscal e não registrou em sua contabilidade e não prestou
os esclarecimentos à fiscalização sobre a origem de vultuosas quantias depositadas
em conta correntes mantidas em instituições bancárias, o que revela, em tese, a
intenção dolosa na conduta adotada, tendente a subtrair valores da tributação, sendo
legítima, portanto, a duplicação da multa na forma prevista no § 1o do art. 44 da Lei
no 9.430/1996, com a redação dada pela Lei 11.488/2007, conforme citado
anteriormente.
Com relação às receitas escrituradas e declaradas, o autuante assim se referiu (fl. 747):
O contribuinte entregou DIPJ (79 a 95) e as receitas declaradas na DIPJ
correspondem às notas fiscais de vendas registradas no Livro de Registro de Saídas
de Mercadorias (fls. 511 a 527) e Livro de Registro de ISS (fls. 528 a 554) com
algumas diferenças na receita de serviços no segundo, terceiro e quarto trimestre.
Também no quarto trimestre o contribuinte declarou a receita de serviços sujeitas ao
percentual de 16% (fls. 84) o que está errado.
Portanto, com relação aos lançamentos relativos a esses valores, não se pode afirmar
tenha havido o evidente intuito de fraude ou de ocultar do fisco a ocorrência dos fatos
geradores e, dessa forma, a multa deve ser reduzida para 75%.
Argumentou ainda a contribuinte que o
percentual de multa aplicado tem efeito confiscatório.
A multa de lançamento de ofício – que tem caráter punitivo e não meramente moratório
– está em consonância com a legislação de regência, tendo sido aplicado o percentual
legalmente previsto. Assim, não se pode, no âmbito administrativo, reduzi-lo ou alterá-
lo por critérios puramente subjetivos, contrários ao princípio da legalidade.
Fl. 1466
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 1301-006.481 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11516.722479/2011-14

[grifos constam todos do original]
Diante da constatação da ausência de impugnação para alguns itens específicos da
autuação fiscal, mais especificamente da (a) omissão de receitas – prestação de serviços sem
emissão de Nota Fiscal (infração no 1 do AI); b) falta/insuficiência de recolhimento de tributos
sobre receitas de prestação de serviços (infração no 4 do AI); c) falta/insuficiência de
recolhimento de tributos sobre receitas de revenda de mercadorias (infração no 3 do AI), a
DRJ/CGE determinou que a matéria não impugnada fosse apartada dos presentes autos e enviada
para cobrança.
O contribuinte apresentou então embargos de declaração dirigidos à própria
Delegacia de Julgamento alegando obscuridade na decisão. Para o contribuinte, o acórdão a quo
não poderia determinar o desmembramento do auto de infração para cobrança de infrações não
impugnadas, tendo em vista a sua manifestação expressão contra a forma de apuração do lucro,
mediante o arbitramento. Por esse aspecto, o contribuinte não poderia ser compelido ao
pagamento de tributos apurados com base no lucro arbitrado, tendo em vista que a referida forma
de apuração se encontrava pendente de discussão.
Os embargos foram julgados pela própria DRJ/CGE, cuja decisão foi pelo não
conhecimento.
Também foi apresentado recurso voluntário contra o acórdão da DRJ/CGE que
julgou procedente tão somente em parte a impugnação.
Logo no início de sua defesa, o contribuinte questiona o fato de a DRJ/CGE ter
determinado o desmembramento do auto de infração para cobrança de valores supostamente não
impugnados, tal como já havia advertido em sede de embargos. Em suas próprias palavras (fls.
1392 do e-processo)

Fl. 1467
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 1301-006.481 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11516.722479/2011-14

Quanto ao mérito, o contribuinte adverte que a fiscalização teria feito uma
confusão ao considerar uma planilha produzida unilateralmente para controle interno de caixa
como sendo o seu próprio livro caixa. Reitera tudo o quanto já exposto que a sua escrita fiscal e
contábil não poderia ter sido desconsiderada para fins de arbitramento do lucro, tendo em vista a
entrega de toda a sua documentação.
Ainda nas palavras do contribuinte (fls. 1394/1395 do e-processo):

[...]

Fl. 1468
DF CARF MF
Original

Fl. 10 do Acórdão n.o 1301-006.481 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11516.722479/2011-14

O contribuinte ainda reiterou todas as suas alegações quanto à inaplicabilidade da
multa de ofício qualificada em 150%, mencionando a súmula no 34 do CARF. Da mesma forma,
reiterou a alegação de que os valores identificados por meio de extratos bancários não poderiam
ser considerados omissão de receita, diante da comprovação da sua origem. Explica ainda que
alguns montantes não foram explicados, mas que eles correspondem a uma parcela ínfima do
lançamento. Menciona ainda o lançamento não teria observado a súmula no 38 do CARF, a qual
determina que o fato gerador do imposto sobre a renda da pessoa física, relativa à omissão de
rendimentos, apurada a partir de depósitos bancários não comprovados, ocorre no dia 31 de
dezembro do ano calendário.
É o relatório do necessário.
Voto
Conselheiro Marcelo Jose Luz de Macedo, Relator.
Tempestividade
Como se denota dos autos, o contribuinte tomou ciência acórdão recorrido em
16/01/2014 (fls. 1381 do e-processo), apresentando o recurso voluntário, ora analisado, no dia
Fl. 1469
DF CARF MF
Original

Fl. 11 do Acórdão n.o 1301-006.481 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11516.722479/2011-14

13/02/2014 (fls. 1386 do e-processo), ou seja, dentro do prazo de 30 dias, nos termos do que
determina o artigo 33 do Decreto no 70.235/1972.
Mérito
Desmembramento do auto de infração
Como visto pelo breve relato do caso, após o julgamento da impugnação pela
DRJ/CGE, os presentes autos foram desmembrados para que fosse enviado para cobrança o
débito lançado referente às seguintes infrações:
(a) omissão de receitas – prestação de serviços sem emissão de Nota Fiscal –
infração no 1 do auto de infração;
(b) falta/insuficiência de recolhimento de tributos sobre receitas de prestação de
serviços – infração no 4 do auto de infração; e
(c) falta/insuficiência de recolhimento de tributos sobre receitas de revenda de
mercadorias infração no 3 do auto de infração.
Isto porque, segundo a DRJ/CGE, não constou da impugnação do contribuinte
qualquer contestação específica sobre tais pontos, o que autorizaria a cobrança imediata dos
valores lançados.
O contribuinte, todavia, esclarece que essa cobrança seria absolutamente indevida,
tendo em vista que tais débitos foram lançados após a fiscalização desconsiderar a sua escrita
fiscal e contábil e realizar o arbitramento do lucro, o que, na sua visão, seria equivocado.
De fato, consta da impugnação um tópico específico sobre a desconsideração do
regime fiscal para opção do lucro arbitrado, de modo que o contribuinte tem razão ao defender
que os débitos relacionados com as infrações não impugnadas não poderiam seguir para
cobrança, pois caso se entenda que o arbitramento foi indevido, a forma de cálculo e apuração
dos montante deve ser revista.
Assim, muito embora seja verdade o que consta do acórdão da DRJ/CGE no
sentido de que (fls. 1354 do e-processo) quanto a essas parcelas [infrações relativas à omissão
Fl. 1470
DF CARF MF
Original

Fl. 12 do Acórdão n.o 1301-006.481 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11516.722479/2011-14

de receitas em face de prestação de serviços sem emissão de Notas Fiscais e à insuficiência de
recolhimento de tributos sobre receitas de prestação de serviços e de revenda de mercadorias,
escrituradas e não declaradas – explicamos], não foi instaurado o litígio, assim como quanto ao
percentual de apuração pelo Lucro Presumido e a multa no percentual de 75%, não é possível a
cobrança imediata dos respectivos montantes, tendo em vista que remanesce em discussão a
sistemática de apuração do lucro por meio do arbitramento.
Portanto, não é possível o desmembramento dos autos como determinado
anteriormente, de modo que o acórdão a quo deve ser reformado para que haja a reunião ao
presente processo de todo o débito constituído via auto de infração.
Do arbitramento do lucro
Quanto ao procedimento para arbitramento do lucro, o acórdão a quo foi bastante
claro ao asseverar que o fato de o contribuinte apresentar a sua escrita fiscal e contábil não elide
a possibilidade de ela vir a ser considerada imprópria para a adequada verificação da
contabilidade da pessoa jurídica.
Com efeito, há que serem observados os requisitos extrínsecos e intrínsecos dessa
escrituração e, ainda, dos lançamentos deve emergir uma segurança, ao menos relativa, quanto
à receita auferida pela contribuinte (fls. 1354 do e-processo).
A desclassificação da contabilidade e o consequente arbitramento do lucro foi
feito com base no artigo 530, II, do Decreto no 3.000/1999, vigente à época dos fatos, cuja
redação dispunha:
Art. 530. O imposto, devido trimestralmente, no decorrer do ano-calendário, será
determinado com base nos critérios do lucro arbitrado, quando (Lei no 8.981, de 1995,
art. 47, e Lei no 9.430, de 1996, art. 1o):
II - a escrituração a que estiver obrigado o contribuinte revelar evidentes indícios de
fraudes ou contiver vícios, erros ou deficiências que a tornem imprestável para:
a) identificar a efetiva movimentação financeira, inclusive bancária; ou b)determinar o
lucro real;
In casu, a fiscalização teria identificado que a escrituração contábil da conta caixa
do contribuinte continha lançamentos realizados de maneira equivocada (parte dos lançamentos
eram realizados pelo valor total mensal), além de depósitos bancários não identificados.
Fl. 1471
DF CARF MF
Original

Fl. 13 do Acórdão n.o 1301-006.481 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11516.722479/2011-14

O contribuinte foi então intimado a apresentar o seu livro caixa com os registros
individualizados, além da documentação que suportasse os depósitos bancário, tendo informado
em um primeiro momento o que segue (fls. 112 do e-processo):

É importante mencionar que fora entregue em fiscalização um documento
intitulado pelo próprio contribuinte como livro caixa auxiliar (fls. 358/510 do e-processo), além
de uma planilha relacionada com as suas conta correntes (fls. 114/132 do e-processo).
Sucede que a própria fiscalização identificou que tanto faltava documentação que
suportasse os valores apresentados pelo contribuinte, como alguns valores não correspondiam
aos valores constantes de seu livro razão. Segundo consta do termo de verificação fiscal (fls. 740
do e-processo):
O contribuinte apresentou o Livro Caixa (fls. 358 a 510) e as planilhas de fls. 117 a 132.
Nas linhas de alguns créditos o contribuinte anotou justificativa, mas não encaminhou
documentação que desse suporte a justificativa apresentada, esses valores foram
considerados de origem não identificada. O contribuinte esclareceu em sua resposta (fls.
316 a 317) que os “(...) depósitos efetuados por UNIÃO ASSESSORIA E FOMENTO
MERCANTIL LTDA, tratam-se de descontos de duplicatas/cheques junto a aquela
empresa que opera no ramo de fomento mercantil (factoring), cujos contratos foram
anexadas cópias” . As cópias dos contratos encontram-se às fls. 138 a 175.
A análise do Livro Caixa apresentado revelou que o mesmo não correspondia à conta
Caixa do Livro Razão, a começar pelo saldo inicial. Também não foram encontrados no
Livro Caixa apresentado lançamentos referentes a suprimentos de caixa e depósitos
bancários, que na conta Caixa do Livro Razão estavam por total mensal e apresentavam
valores expressivos. Outro elemento de dúvida surgiu de lançamentos que a princípio
indicavam saídas de caixa estavam lançados a débito e valores que indicavam ingresso
de recursos, estavam lançados a crédito.
Fl. 1472
DF CARF MF
Original

Fl. 14 do Acórdão n.o 1301-006.481 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11516.722479/2011-14

O contribuinte foi novamente intimado para apresentar explicações para as
divergências identificadas:

O contribuinte apresentou a documentação de fls. 220/315, sem contudo
individualizar os lançamentos constantes da conta caixa do livro razão, os quais se encontravam
lançados pelo valor total. Também não foi possível explicar as divergências entre o livro razão e
o livro caixa intitulado.
Fl. 1473
DF CARF MF
Original

Fl. 15 do Acórdão n.o 1301-006.481 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11516.722479/2011-14

Tal relato cronológico é importante neste momento pois expõe precisamente as
razões pelas quais a escrituração do contribuinte foi desconsiderada pela fiscalização e o lucro
foi arbitrado.
Observe que o contribuinte, quando intimado a detalhar os valores lançados em
seu livro razão, apresentou um documento em que as informações não coincidiam com aquelas
constantes do livro razão. E mesmo intimado a esclarecer tais divergências continuou sem
apresentar a documentação apta e necessária a justificar os lançamentos na sua contabilidade.
Segundo consta do termo de verificação fiscal (fls. 741/742 do e-processo):
1.1 – a) O contribuinte afirma que o valor de R$ 672.669,56 corresponde a “depósitos
efetuados no mês referente a recebimentos de clientes” e anexa várias notas fiscais (fls.
216 e 219 a 227), mas não indica onde esses recebimentos estão escriturados no Livro
Caixa como entradas de caixa e onde estão escriturados os depósitos (saídas de caixa).
Os únicos lançamentos encontrados no Livro Caixa são referentes à Prefeitura
Municipal de Ponta Grossa feitos a crédito (deveria existir o lançamento a débito pelo
recebimento e a crédito pelo depósito). A resposta a esse item comprova não só que o
Livro Caixa é fraudulento, como também a conta Caixa do Livro Razão é fraudulenta
(fls. 319 a 357). Como podemos constatar o contribuinte lança todas as vendas como
sendo vendas a vista e segundo provou agora, a maioria de suas vendas são a prazo, ou
seja, lança o recebimento no caixa antes de efetivamente receber.
1.1 – b) O mesmo ocorre com a justificativa apresentada para os valores de suprimento
de caixa lançados na Conta Caixa do Livro Razão e que não constam no Livro Caixa (o
anexo 3 não foi entregue);
[...]
Com relação à documentação apresentada para responder ao item 1.2 do Termo de
Intimação no 04/2012 (fls. 182 a 184), o contribuinte reconheceu em sua planilha de fls.
296 a 298, que não havia localizado os documentos referentes a vários títulos. Quanto
aos títulos que o contribuinte apresentou documentação, apenas 6 (seis) foram aceitos
pela fiscalização e os demais, conforme análise individualizada a seguir, revelaram que
para as operações comerciais que lhes deram origem não foram emitidas notas fiscais,
ou as mesmas foram fraudadas:
1 – NF 1380 (fls. 299) Uma nota fiscal emitida em 10/07/2009 não pode gerar
duplicatas mercantis descontadas em 19/06/2009;
2 – NF 1363 (fls. 300) A nota fiscal emitida em 03/07/2009, no valor de R$ 600,00,
com CFOP 5902, não pode justificar uma Duplicata Mercantil no valor de R$ 1.000,00,
descontada em 19/06/2009;
3 – NF 179 (fls. 301) Essa nota fiscal justificou o crédito em conta corrente no valor de
R$ 3.000,00 no Banco do Brasil, dia 10/07/2009, conforme planilha de fls. 179;
4 – NF 1446 (fls. 302) A nota fiscal emitida em 06/08/2009, no valor de R$ 3.310,00
não pode justificar uma duplicata mercantil de R$ 3.900,00, descontada em 19/06/2009.
Ademais, essa nota justificou um crédito de R$ 1.000,00 em 12/8/2009 no Banco do
Brasil (fls. 117);
Fl. 1474
DF CARF MF
Original

Fl. 16 do Acórdão n.o 1301-006.481 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11516.722479/2011-14

5 – Notas fiscais 1486, 1485, 1247, 1175, 1179 e 1259 (fls. 303 a 308) O contribuinte
apresentou essas notas fiscais para justificar a Duplicata Mercantil 50/1, no valor de R$
26.300,00 descontada em 19/06/2009 e a Duplicata Mercantil 577, no valor de R$
7.700,00, descontada em 04/11/2009. Uma duplicata mercantil corresponde a uma nota
fiscal (ou parte dela) não há como corresponder a várias notas fiscais emitidas em datas
distantes (entre 03 de abril e 25 de agosto). Ademais, essas notas fiscais trazem no
campo próprio as condições de pagamento e essas não correspondem aos títulos
descontados. No contrato 3129/93/7/1/2009 (fls. 160) constam os títulos 1485A e 1486.
Portanto, essas notas fiscais apresentadas não justificam os títulos Duplicata Mercantil
50/1, no valor de R$ 26.300,00 descontada em 19/06/2009 e a Duplicata Mercantil 577,
no valor de R$ 7.700,00, descontada em 04/11/2009;
6 – NF 1520 (fls. 310), 335 (fls. 311), 288 (fls. 314), 1540 (fls. 312) e 1541 (não
apresentada) – Notas fiscais canceladas não podem gerar Duplicatas Mercantis, pois as
notas fiscais apenas podem ser canceladas antes da saída da mercadoria. Caso a
mercadoria seja devolvida o emitente deverá registrar a entrada com a nota fiscal de
retorno, emitida pelo adquirente ou, na falta desta, por nota fiscal de entrada. A nota
fiscal 1540 está em branco.
7 – A nota fiscal 1601 (fls. 313) não está cancelada como indica a planilha.
Ela tem todas as características de validade para o título 1601B no valor de R$
25.164,00 mas não foi registrada no Livro de Registro de Saídas e terá seu valor (R$
101.016,00) adicionado a receita das atividades, porém ela não justifica o título 1602B.
Em todo o seu recurso voluntário o contribuinte argumenta que a sua
contabilidade foi desconsiderada pura e simplesmente porque a fiscalização teria se baseado
exclusivamente em um documento o qual havia sido produzido tão somente para auxiliar a
própria pessoa jurídica no seu controle de fluxo financeiro de caixa, mas que nunca poderia ser
considerado como o próprio livro caixa.
Causa espécie, contudo, o fato de o próprio documento ter sido confeccionado
com a nomenclatura de “livro caixa”, além de contar com os elementos que lhe são próprios,
como se observa pela documentação apresentada à fiscalização (fls. 358/359 do e-processo):

Fl. 1475
DF CARF MF
Original

Fl. 17 do Acórdão n.o 1301-006.481 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11516.722479/2011-14

Segundo alega o contribuinte, (fls. 1393 do e-processo), a planilha apresentada
pela Recorrente, que continha o FLUXO FINANCEIRO DE CAIXA, foi considerada pelo
Auditor-Fiscal como Livro Caixa, sendo esta a razão que o levou a "desclassificar a
contabilidade" para utilizar-se do sistema de arbitramento para a apuração do lucro tributável.
Todavia, não nos parece que essa tenha sido a razão pela qual a fiscalização tenha
desconsiderado a sua contabilidade. Ainda que o referido documento não fosse o seu livro caixa,
o que ensejou verdadeiramente o arbitramento do lucro foi o fato de os lançamentos constantes
de seu livro razão não se encontrarem individualizados e mesmo após a devida intimação para
que isso foi explicado, nada foi produzido, tornando inviável a verificação de seu fluxo
financeiro e portanto da confirmação dos valores lançados em sua contabilidade, consoante
explicitado pelos trechos do termo de verificação fiscal acima reproduzidos.
Portanto, correto o procedimento de arbitramento do lucro.
Da receita apurada com base em extratos bancários
Com relação aos valores autuados com base em depósitos bancários de origem
não identificada, o acórdão recorrido deixou de considerar como comprovados tão somente os
valores para os quais o contribuinte não apresentou documentação probatória.
O contribuinte não apresenta em recurso voluntário elementos adicionais de prova
a fim de reformar o que fora decidido pela instância a quo, mas solicita que o montante
remanescente da autuação seja anulado em função de a autoridade fiscal não ter observado o
correto regime de cálculo do imposto, consoante previsão da Súmula CARF no 38, in verbis:
O fato gerador do Imposto sobre a Renda da Pessoa Física, relativo à omissão de
rendimentos apurada a partir de depósitos bancários de origem não comprovada, ocorre
Fl. 1476
DF CARF MF
Original

Fl. 18 do Acórdão n.o 1301-006.481 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11516.722479/2011-14

no dia 31 de dezembro do ano-calendário. (Vinculante, conforme Portaria MF no 383,
de 12/07/2010, DOU de 14/07/2010).
Segundo o contribuinte, a fiscalização teria tributado as diferenças nos respectivos
meses em que as mesmas ocorreram e não no mês de dezembro, o que acarretaria a nulidade do
lançamento.
Esquece o contribuinte que a súmula acima mencionada tem por objeto a
tributação do imposto de renda da pessoa física, cujo regime jurídico não se confunde com o das
pessoas jurídicas.
Com efeito, in casu, o montante o qual não teve a sua origem comprovada
mediante documentação hábil e idônea foi considerado omissão de receita e incluído na base
imputável na determinação do lucro.
Observemos então o que dispunha o artigo 537 do Decreto no 3.000/1999, vigente
à época dos fatos:
Art. 537. Verificada omissão de receita, o montante omitido será computado para
determinação da base de cálculo do imposto devido e do adicional, se for o caso, no
período de apuração correspondente, observado o disposto no art. 532 (Lei no 9.249, de
1995, art. 24).
Em sendo assim, correto o cálculo do imposto devido com base na omissão de
receita.8
Da multa de ofício qualificada em 150%
Embora o acórdão recorrido tenha cancelado a multa de ofício qualificada sobre
os valores declarados e não pagos, manteve a qualificação em 150% sobre a parcela do
lançamento decorrente das receitas omitidas apuradas com base nos extratos bancários e demais
documentos fornecidos no curso da fiscalização.
O contribuinte, contudo, questiona em recurso voluntário a qualificação da multa
de ofício diante de uma hipótese em que seria manifesta a inexistência de qualquer conduta
dolosa, fraudulenta ou simulada. Segundo afirma, seria mínima a parcela apurada com base em
depósitos bancários de origem não comprovada e que as receitas omitidas, por esquecimento ou
Fl. 1477
DF CARF MF
Original

Fl. 19 do Acórdão n.o 1301-006.481 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11516.722479/2011-14

por engano, foram apuradas pelo Fisco sem maiores dificuldades, não se sustentando a tese de
que houve a tentativa de iludir (fls. 1399 do e-processo).
Menciona a Súmula CARF no 34 segundo a qual a multa de ofício qualificada será
cabível nas hipóteses de lançamento por omissão de receita ou decorrente de depósito bancário
de origem não comprovada, quando constatada a movimentação de recursos em conta de
interposta pessoa. A contrario senso, defende que a multa qualificação seria incabível na hipótese
de a conta bancária pertencer ao próprio autuado.
Com efeito, muito embora não tenha se verificado no caso a movimentação de
valores em contas de terceiros, entendemos que a qualificação da multa é indevida por um outro
fundamento, que não pelo raciocínio construído pelo contribuinte com base na súmula acima
referenciada.
Segundo o acórdão recorrido, os fatos, devidamente demonstrados pelo autuante,
revelam comprovadamente a prática de condutas fraudulentas por parte do contribuinte. E como
fundamento para manutenção da qualificação reproduz trecho do próprio relatório de
fiscalização, veja-se (fls. 1358 do e-processo):
A contribuinte argumenta que não poderia ser aplicada a multa de ofício no percentual
de 150% uma vez não estar comprovado ter havido intuito de fraude.
Muito embora essa alegação, os fatos, devidamente demonstrados pelo autuante,
revelam o contrário, ao menos quanto às omissões de receita e aos depósitos bancários
de origem não comprovada.
Transcreve-se abaixo trecho do Termo de Verificação (fls. 754 a 756) conclusivo sobre
tais fatos:
Conforme restou comprovado, o contribuinte apresentou Livro Caixa fraudulento
(fls.358 a 510), deixou de registrar notas fiscais em seu Livro de Apuração de ISS,
descontou títulos de créditos de operações de prestação de serviços sem a emissão de
notas fiscais, não comprovou créditos em contas correntes mantidas em instituições
bancárias com o intuito de eximir-se dos tributos que ora constituímos de ofício,
ficando evidente o intuito de fraude, passível da qualificação das multas, com base no
art. 44 da Lei no 9.430, de 27 de dezembro de 1996, com a redação dada pela Lei no.
11.488, de 15 de junho de 2007:
[...] No caso em tela é inequívoco a intenção do agente, pois confeccionou falsa
escrituração do Livro Caixa para iludir o fisco, descontou títulos comerciais emitidos
sem a correspondente nota fiscal e não registrou em sua contabilidade e não prestou
os esclarecimentos à fiscalização sobre a origem de vultuosas quantias depositadas
em conta correntes mantidas em instituições bancárias, o que revela, em tese, a
intenção dolosa na conduta adotada, tendente a subtrair valores da tributação,
sendo legítima, portanto, a duplicação da multa na forma prevista no § 1o do art. 44
Fl. 1478
DF CARF MF
Original

Fl. 20 do Acórdão n.o 1301-006.481 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11516.722479/2011-14

da Lei no 9.430/1996, com a redação dada pela Lei 11.488/2007, conforme citado
anteriormente.
[grifamos]
A nosso ver, todavia, o trecho reproduzido nos revela verdadeira dúvida sobre o
“evidente intuito fraudento” ao advertir que os fatos narrados revelam apenas em tese, a intenção
dolosa na conduta adotada, tendente a subtrair valores da tributação (fls. 1358 do e-processo).
Ora, não se pode admitir a qualificação da multa com base em algo que em tese
revele uma intenção dolosa, quer dizer, que em princípio, em geral ou via de regra implica no
dolo.
A conduta dolosa deve ser concreta, comprovada e demonstrada inequivocamente,
sem que haja qualquer sinal de dúvida da sua existência. Não concordamos com a alegação de
que o livro caixa apresentado pelo contribuinte seja fraudulento pelo simples fato de os valores
não coincidirem com aqueles informados em seu razão. Em verdade, o que pretendeu o
contribuinte com a confecção do aludido livro foi apenas individualizar os montantes
apresentados de maneira global no seu razão. E não se pode afirmar que tal elaboração se deu de
maneira fraudulenta por mera suposição. Com razão, o fato de os valores não coincidirem pode
revelar em tese a prática de uma conduta fraudulenta, como também pode configurar em tese um
equívoco cometido pelo contribuinte ou até mesmo uma negligencia do mesmo ao não possuir
em sua guarda documentação que suporte as suas alegações.
Com isso, pretende-se afirmar que o dolo não pode ser presumido, mas sim
inequivocamente demonstrado e comprovado, o que não parece ter ocorrido no presente caso. O
contribuinte – sem sombra de dúvidas – cometeu uma série de falhas e equívocos em sua
escrituração, as quais todavia não revelam de maneira evidente a prática de qualquer conduta
dolosa e fraudulenta.
Sobre as quantias depositadas em sua conta corrente para as quais não houve
explicação ou comprovação da origem, cumpre destacar também ser necessária a devida
demonstração da conduta dolosa, nos termos do que estabelece a Súmula CARF no 25, cujo os
efeitos são inclusive vinculantes, veja-se:
A presunção legal de omissão de receita ou de rendimentos, por si só, não autoriza a
qualificação da multa de ofício, sendo necessária a comprovação de uma das hipóteses
Fl. 1479
DF CARF MF
Original

Fl. 21 do Acórdão n.o 1301-006.481 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11516.722479/2011-14

dos arts. 71, 72 e 73 da Lei n° 4.502/64. (Vinculante, conforme Portaria MF no 383, de
12/07/2010, DOU de 14/07/2010).
No caso, não nos parece que a fiscalização tenha se desincumbido de tal ônus,
pois muito embora os equívocos e as falhas cometidas pelo contribuinte tenham tornado a sua
contabilidade imprestável para a apuração do lucro e o cálculo dos tributos devidos, não nos
restou inequivocamente demonstrado que todo esse descuido isso tenha ocorrido de maneira
intencional a fraudar o fisco.
Logo, não merece prosperar na presente autuação a multa de ofício aplicada sob a
forma qualificada no percentual de 150%.
Face ao exposto, voto para dar provimento parcial ao recurso voluntário do
contribuinte para determinar a reunião dos valores autuados no auto de infração, os quais haviam
sido separados em processos administrativos distintos, bem como para cancelar a multa de ofício
qualificada de 150%.
(documento assinado digitalmente)
Marcelo Jose Luz de Macedo

Fl. 1480
DF CARF MF
Original